Tribunal: TJBA
Processo: 8034077-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034077-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS AGRAVADO: COSME BORGES DA SILVA Advogado(s):CLERISTON RAMOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 73684998) oposto por COSME BORGES DA SILVA, contra o acórdão (ID. 72905332) que conheceu em parte e, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento nº. 8034077-44.2024.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na decisão embargada quanto à forma de atualização monetária da multa cominatória; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração devem ter efeitos infringentes para modificar o julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embora sejam admitidos efeitos infringentes em Embargos de Declaração, sua finalidade precípua não é a modificação do julgado, mas a correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. 5. Há omissão no acórdão quanto à forma de atualização monetária da multa cominatória, sendo necessário esclarecer que sobre tal valor incide apenas correção monetária, sem a incidência de juros de mora, conforme jurisprudência do STJ. 6. A correção monetária deve observar os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, pelo IPCA-E, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97 e o Tema 810 do STF; e (ii) a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A atualização monetária da multa cominatória deve observar os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, pelo IPCA-E; e (ii) a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, sem incidência de juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2213649/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1884004/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1891797/RS, j. 23.05.2022; TJ-AM, EDcl nº 00005463320248040000, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 27.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8034077-44.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante COSME BORGES DA SILVA e Embargado MUNICIPIO DE ITACARE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em ACOLHO PARCIALMENTE os aclaratórios opostos, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, mantendo-se hígidos os demais termos do decisum embargado, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (RRD6)